Tribunal: TJPA
Processo: 0801759-85.2020.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801759-85.2020.8.14.0070

RECORRENTE: ALEX CASTRO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – Improcedência.
A prova da materialidade encontra-se nos documentos constantes dos autos, bem como os indícios suficientes de autoria, fundamentando-se a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL, DISPOSTO NO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL – Impossibilidade.
Não restou comprovado de plano as alegações da Defesa e diante da impossibilidade de aferição segura quanto a real intenção de matar a vítima, pois inexiste no momento prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida nesta via recursal, é competência do Tribunal do Júri a apreciação do pleito desclassificatório.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – Inocorrência.
Tese que deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois não há prova incontroversa que permita a exclusão, razão pela qual a decisão deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Alex Castro dos Santos, por meio de Advogada constituída, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Narra a denúncia, em síntese, que o ora denunciado Alex Castro dos Santos, tentou matar sua companheira Regina Ataíde Carneiro, com um golpe de faca no peito e outro no pescoço e que não conseguiu o resultado pretendido, por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a ofendida conseguiu fugir e gritar por socorro.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Alex Castro dos Santos, ante a prática delitiva do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado nos artigos 121, §2°, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal e artigo 7°, I, da Lei 11.340/2006, com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais pleiteia a sua impronúncia, por insuficiência de provas, aduzindo que a própria vítima em juízo, narrou os fatos o inocentando do crime de tentativa de homicídio. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal, disposto no artigo 129, do Código Penal, por ausência de
animus necandi.
E finalmente, a exclusão das qualificadoras dispostas no artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal.

O representante do Ministério Público em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais pleiteia a sua impronúncia, por insuficiência de provas, aduzindo que a própria vítima em juízo, narrou os fatos o inocentando do crime de tentativa de homicídio.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Auto de Exibição e apreensão de objeto, fotografia das lesões da vítima (fl. 34 – ID 22180140), Laudo de exame de corpo de delito (fl. 40 – ID 22180140) e Boletim de ocorrência (fl. 120 – ID 16818375).

A autoria no mesmo sentido, pelas declarações da ofendida, em sede policial, narrando os fatos, ressaltando que levou vários socos no rosto, além de ter sido esfaqueada na região do peito e rosto por Alex (fl. 22 – ID 22180140).

O recorrente em sede policial confirmou que acertou Regina com um copo quebrado, que estava fora de si quando fez isso, porque a mesma é prostituta e trabalha no Marina Cintra e pediu para que abandonasse essa vida da rua e a ofendida não fez, motivo pelo qual partiu um copo e a acertou, porque não quer sair do Marina Cintra.

Consta da decisão de pronúncia, que em instrução tanto a vítima, quanto o recorrente mudaram suas versões.

Alex Castro dos Santos informou que ele e a vítima estavam discutindo e que ambos estavam muito embriagados, momento em que Regina lhe jogou copos, os quais bateram na parede e se estilhaçaram, vindo a lhe atingir na região do peito. Negou a autoria delitiva, declarando que não usou faca e nem agrediu a vítima e que a faca encontrada em cima do telhado, foi jogada pela própria vítima no local.

A vítima Regina Ataíde da Silva apesar de aduzir que não lembrava do ocorrido, narrou que tinham bebido e travaram uma luta corporal com copos de vidro na mão, mas, que não houve agressões com faca, mesmo havendo uma faca no local, esta faca tinha sido jogada por ela com a intenção de esconder, sendo que não houve lesões graves, que somente se machucou porque traçou uma luta corporal com ele.

Portanto, a materialidade está comprovada, bem como os indícios de autoria no sentido de que Alex Castro dos Santos lesionou a vítima, conforme consta do conjunto probatório, pelo que a decisão de pronúncia deve ser mantida, por tratar-se de mero juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 413, do CPP, exigindo prova da materialidade e apenas indícios de autoria.

Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

No mesmo sentido, não há como desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, pois não restou comprovado de plano as alegações, neste caso, diante da impossibilidade de aferição segura quanto a real intenção de matar a vítima, pois inexiste no momento prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida nesta via recursal, sendo de competência do Tribunal do Júri a apreciação do pleito desclassificatório.

Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJ-DF, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

3. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DA RÉ.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

5. No caso concreto, a tese de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta da ré.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE.

6. Conforme posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0007506-13.2019.8.14.0061 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023 )

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Finalmente, a exclusão das qualificadoras dispostas no artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal, de igual forma entende-se que a tese deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita exclui-la, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recursos e nego-lhe provimento,
para manter a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do CPP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 18/06/2024